Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000 AUTOR: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS REU: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado e a certidão Id. 26437739, intime-se a Ré para que informe seus dados bancários para transferência do depósito prévio. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora